Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711745-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, reduziu as astreintes devidas pela agravada para R$ 100.000,00. O agravante alega, em síntese, que: 1) já foram deferidas três tutelas de urgência (para que a agravada procedesse à portabilidade especial e fornecesse o medicamento VELCADE), o que justificou a majoração da multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00 e depois para R$ 40.000,00; 2) a sentença confirmou a tutela de urgência, que foi mantida pelo tribunal, transitando em julgado; 3) a obrigação de fazer atinente à portabilidade especial ainda não foi cumprida. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja determinado o cumprimento da obrigação de fazer (portabilidade especial), bem como restabelecido o valor das astreintes no total de R$ 1.700.000,000 ou, então, se admitida a redução, que a multa seja fixada no total de R$ 1.000.000,00. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de portabilidade especial, pois essa questão não foi objeto da decisão agravada, não podendo ser examinada nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Já em relação às astreintes, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator